Tribunal: TJSP
Processo: 1000681-45.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Ação de indenização por danos morais – Atraso de voo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Incidência do CDC – Alegação de manutenção não programada – Realocação em voo com chegada ao destino com atraso de mais de dez horas – Evento que extrapola a seara do mero dissabor – Prestação de serviço defeituoso caracterizado – Dano moral

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Ação de indenização por danos morais – Atraso de voo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Incidência do CDC – Alegação de manutenção não programada – Realocação em voo com chegada ao destino com atraso de mais de dez horas – Evento que extrapola a seara do mero dissabor – Prestação de serviço defeituoso caracterizado – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Quantum arbitrado em valor condizente a não comportar redução, mesmo diante dos nefastos efeitos impingidos ao segmento do transporte aéreo pela pandemia COVID-19, que também não desafia suspensão do processo, pelo menos no momento processual – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000950191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000681-45.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., é apelada ARLENE CAVALCANTE LEITE
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, e majoraram
os honorários advocatícios, nos termos do voto do Relator sorteado. Vencidos o 3o
Juiz, que declara, e o 4o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO BERALDO E BENEDITO
ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000681-45.2020.8.26.0068
Apelante (s): Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Apelado (a,s): Arlene Cavalcante Leite Rodrigues
Comarca: Barueri 5a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Anelise Soares
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14984
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL Ação de indenização
por danos morais
Atraso de voo
Sentença de parcial
procedência Relação de consumo Incidência do CDC
Alegação de manutenção não programada
Realocação em
voo com chegada ao destino com atraso de mais de dez horas
Evento que extrapola a seara do mero dissabor Prestação de
serviço defeituoso caracterizado Dano moral caracterizado
Indenização devida Quantum arbitrado em valor condizente a
não comportar redução, mesmo diante dos nefastos efeitos
impingidos ao segmento do transporte aéreo pela pandemia
COVID-19, que também não desafia suspensão do processo,
pelo menos no momento processual
Sentença mantida

Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios
(NCPC, art. 85, §11).
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença
de fls. 121/125, proferida em 23/06/2020, de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente ação de indenização por danos morais, e condenou a ré a indenizar a autora
no importe de R$ 5.000,00, e a arcar com custas, despesas processuais, e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelo da ré (fls. 127/144) alegando, em síntese, que o voo
originalmente contratado foi cancelado em razão da necessidade de manutenção não
programada na aeronave, tendo prestado a devida assistência material aos passageiros,
não havendo danos morais a serem indenizados. Pede provimento para modificação da
sentença ou, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório tendo em vista o
impacto sofrido pelo setor aéreo em razão da pandemia Covid-19.
Contrarrazões do às fls. 207/221.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recursos
conhecidos.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 14/07/2020, é tempestiva e preparada (fls. 145/146).
A autora adquiriu junto à companhia aérea ré, passagem de ida
de Belo Horizonte a Teresina, com saída de Belo Horizonte às 19h40 do dia 31/12/2019,
chegada em Recife às 22h10, saída de Recife às 22h50 e chegada em Teresina às 00h40
do dia 01/01/2020 (fls. 11).
Incontroverso nos autos que o voo de Belo Horizonte a Recife
contratado foi cancelado em razão de manutenção não programada da aeronave, sendo a
autora realocada para voo operado pela Latam com saída de Belo Horizonte a Brasília
às 21h10 do dia 31/12/2019 e saída de Brasília às 09h15min do dia 01/01/2020 e
chegada em Teresina às 11h03 do dia 01/01/2020, tendo chegado a seu destino 10 horas
depois do originalmente contratado.
A relação existente entre os passageiros e empresa de transporte
aéreo encontra-se albergada pelo Código de Defesa do Consumidor com a incidência de
suas normas e de seus princípios, com força obrigatória, afora o regramento específico
do CC, artigos 734 a 742, e do CBA, e o regramento da ANAC.
O atraso do voo, em razão de manutenção não programada
alegado pela ré, pode ser equiparado a fortuito interno, caso então que decorre do risco
inerente ao negócio explorado pelas empresas aéreas. Não há nessa situação
caracterização da excludente da responsabilidade objetiva, nos termos do que dispõe o
art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a transportadora
objetivamente, consoante prevê expressamente o caput da disposição:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
ou riscos”.
O artigo 21 da Resolução 400, de 13 de dezembro de 2016, da
ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), regra que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra
modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos
seguintes casos: I
atraso de voo por mais de quatro horas em
relação ao horário originalmente contratado; II cancelamento de
voo ou interrupção do serviço; III preterição de passageiro; e IV
perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão,
inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda
for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no
caput deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando
o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o
voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário
originalmente contratado”.
No caso, a realocação de voo por motivos de manutenção
emergencial importou em atraso de mais de 10 horas, emergindo episódio que, a
despeito das providências de alimentação e hospedagem (fls. 42/44), gerou mais do que
um “mero dissabor”.
O contexto fático demonstra e prova que a aérea falhou na
prestação de seus serviços, inegáveis os reflexos negativos no íntimo da autora, sujeita
que foi posta a desconforto, intranquilidade, angústia, aflição, e profundo
aborrecimento, resultando caracterizado induvidoso dano moral que se aquilata
inclusive pela regra da experiência comum do NCPC, artigo 375, configurando dano
moral passível da indenização que assegura a CF, artigo 5o, X, de responsabilidade e
obrigação da transportadora.
Neste sentido, precedente da Corte em caso análogo:
“Responsabilidade
civil

Transporte
aéreo
nacional

Atraso/ cancelamento de voo Dano moral. 1. Problemas técnicos
ou mecânicos em aeronave não se amoldam ao conceito de caso
fortuito ou força maior, não excluindo, pois, a responsabilidade do
transportador, segundo os arts. 393 e 734 do Código Civil. 2.
Havendo frustração do horário de partida/chegada do passageiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem prestação de assistência adequada, caracterizam-se a falha da
prestação de serviços e o dever de indenizar. 3. Autora que suportou
dor psicológica em função do ocorrido e não meros aborrecimentos.
4. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta
determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais
das partes, na intensidade do dano, e ainda os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. 5. Honorários advocatícios
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, em observância ao art. 85, §11, do CPC. Ação
parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido, para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 10.000,00 dez mil reais, com correção monetária a
partir da publicação deste acórdão, computando-se juros moratórios
legais desde a citação. Sucumbência pela ré” (Apelação no
1078298-87.2017.8.26.0100, Rel. Itamar Gaino, 21a Câmara de
Direito privado, DJ 26/11/2018).
A indenização por dano moral é arbitrada em conformidade com
as circunstâncias e consequências do evento danoso, no detalhe a extensão do dano (CC,
art. 944), observando-se compensar o lesado e desestimular o que lesa, sem
proporcionar enriquecimento via ação e, embora não se olvide dos nefastos efeitos
impingidos ao segmento do transporte aéreo diante dos efeitos e impactos gerados na
economia mundial pela pandemia COVID-19, eclodida do vírus SARS-CoV-2, este
fator não é suficiente para inibir ou reduzir o pleito indenizatório que decorrem de falha
de prestação de serviços de data pretérita, e nem autoriza suspensão do processo pelo
NCPC, art. 921, I, c/c 313, VI, pelo menos nesse momento processual, no qual não há
imediata e efetivo reflexo nas finanças da transportadora aérea.
Deste modo, aliado aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, reputo adequado o valor de R$ 5.000,00 da sentença, ato judicial que
segue prestigiado.
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, por oferecidas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, §11).
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
e majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43170
Apelação Cível no 1000681-45.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Apelado: Arlene Cavalcante Leite Rodrigues
DECLARAÇÃO DE VOTO
No presente caso, ouso divergir do Em. Des. Relator.
E o faço no que toca ao dano moral decorrente do atraso de voo.
Embora tenha este signatário adotado posicionamento diverso
anteriormente, seguindo jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a verdade é
que esta C. Corte alterou sua posição acerca da presunção de existência de dano moral
decorrente de atraso e cancelamento de voos.
Com efeito, ainda que atraso de voos e mesmo cancelamentos
com remanejamento de passageiros causem dissabor, o C. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente, decidiu que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo
operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser
presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e
transtornos suportados pelo passageiro”, pois “vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano
moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
Nesse mesmo v. acórdão assinalou que, na análise do caso
concreto, devem ser observadas certas particularidades, como: “i) a averiguação acerca
do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi
oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder
compromisso inadiável no destino, dentre outros” (“idem”).
No caso concreto, não se vê prova nenhuma da alegada “aflição”,
tanto mais porque a apelada não indicou de forma específica aquelas circunstâncias
agravadoras do dissabor característico da simples falha na prestação de serviços, a tanto
não equivalendo o atraso por mais de 10 horas, considerando-se a hora de chegada ao
destino prevista e efetivamente cumprida.
Com efeito, comunicada acerca do cancelamento de seu primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voo, foi ela realocada em outro, que partiu 10 horas depois do horário originalmente
previsto.
Ora, ainda que tais fatos representem inegável dissabor, não
relatou falta de atendimento nem outra circunstância agravante; ao contrário,
aparentemente foi atendida e regularmente encaminhada.
Não há, portanto, falar em dano moral.
Fica, pois, reformada a r. sentença, de modo a julgar-se
improcedente a ação, respondendo a autora pelas despesas processuais e honorários de
advogado arbitrados em 15% do valor da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, dar-se-ia provimento à apelação,
na forma acima.
José Tarciso Beraldo
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
134B435F
7
8
Declarações
de Votos
JOSE TARCISO BERALDO
1360CFE0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000681-45.2020.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.